Tribunal: TJBA
Processo: 8037099-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037099-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIMENSAO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

AGRAVADO: EDUARDO CONSENTINO e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, GIULIANA BONANNO SCHUNCK

EMENTA

Agravo de instrumento.
Tutela de Urgência. Suspensão de leilão extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel registrado sob a matrícula nº 18.836 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari. A agravante alega ser proprietária de imóvel contíguo e sustenta que haveria sobreposição de áreas entre os dois imóveis, com base em laudo técnico elaborado unilateralmente por engenheiro agrimensor. A decisão recorrida indeferiu a tutela por ausência dos requisitos legais, considerando que a pretensão estava fundamentada em laudo técnico unilateral sem chancela judicial ou contraditório, que o pedido foi formulado de forma genérica, e que a alegada sobreposição não pode ser presumida em sede liminar. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária foi realizado em estrita observância às disposições da Lei nº 9.514/97. A devedora fiduciante foi regularmente intimada para purgar a mora e, diante da não purgação, a propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária. A agravante não demonstrou a probabilidade do direito. O laudo técnico apresentado constitui prova unilateral, sem observância do contraditório e sem chancela judicial. A prova pericial unilateral possui limitada força probatória em questões complexas envolvendo sobreposição de áreas. A agravada apresentou avaliação técnica elaborada por empresa especializada, a qual atestou que inexiste sobreposição ou confronto com outros imóveis. A área apurada condiz com as informações da matrícula. A agravante permaneceu inerte por mais de um ano após a consolidação da propriedade, não adotando qualquer medida para questionar suposta invasão. Tal circunstância afasta a alegada urgência e suscita dúvidas quanto à existência da sobreposição. O pedido foi formulado de forma genérica, para suspensão de todo e qualquer leilão por prazo indeterminado, sem comprovação de que novo certame seja iminente. A suspensão genérica viola o direito da agravada de promover a alienação do imóvel regularmente consolidado. Configurado o periculum in mora reverso. A agravada já enfrenta prejuízos pelo inadimplemento do contrato de empréstimo. A suspensão dos leilões impede o exercício regular do direito conferido pela Lei nº 9.514/97 e causa novos prejuízos.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento a que se nega provimento.